Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFOJUD. SIGILO FISCAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão no julgado, ao argumento de que foram realizadas diligências prévias para a satisfação da execução, conforme pesquisas SISBAJUD e RENAJUD. Acrescenta que o sistema INFOJUD possui grande probabilidade de se mostrar frutífera na localização de patrimônio penhorável. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que as embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelas embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 4 a 8 do acórdão.
6. Por oportuno, embora a pesquisa de imóveis tenha sido infrutífera (ID 238855481 na origem), após pesquisa ao sistema SNIPER, houve o deferimento de penhora dos lucros e dividendos de titularidade da executada em empresa na qual figura como sócia (ID 242536978, na origem), de modo que ainda permanece a ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835, do CPC, com a busca de ativos financeiros. Ressalte-se que a pesquisa SISBAJUD continua frutífera, em parte, conforme extratos de IDs 234072980 a 234072982. Assim, a pesquisa INFOJUD, com a quebra de sigilo fiscal da executada, é inoportuna nesta etapa processual.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado instrumento adequado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).